Tribunal: TJDFT
Processo: 0742423-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DE CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO À ENTIDADE FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a responsabilidade patrimonial da cônjuge do executado, ao fundamento de inexistência de prova de que a dívida, oriunda de contrato celebrado por pessoa jurídica, tenha revertido em benefício da entidade familiar.
2. O executado foi incluído no polo passivo em razão de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O embargante sustenta premissa equivocada, inversão do ônus da prova e omissão quanto à possibilidade de constrição de bens comuns.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acórdão incorreu em erro ou omissão ao afastar a responsabilidade patrimonial da cônjuge do executado; e
(ii) saber se é possível a constrição de bens comuns do casal sem demonstração de benefício à entidade familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão enfrentou de forma clara a controvérsia e concluiu que a responsabilidade patrimonial do cônjuge depende da comprovação de que a obrigação foi contraída em benefício da entidade familiar, nos termos da legislação civil.
5. A dívida decorre de contrato firmado por pessoa jurídica, e a inclusão do executado no polo passivo ocorreu por desconsideração da personalidade jurídica, o que afasta a presunção de benefício familiar.
6. Não houve inversão do ônus da prova. Houve correta valoração do contexto fático, em consonância com a jurisprudência consolidada, segundo a qual o regime de comunhão parcial não autoriza, por si só, a extensão da execução ao cônjuge estranho à lide.
7. A alegação de omissão quanto à constrição de bens comuns não procede. O acórdão afastou expressamente tal possibilidade diante da ausência de prova do benefício familiar e da necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa.
8. A insurgência revela inconformismo com o resultado do julgamento. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade patrimonial do cônjuge exige prova de que a obrigação foi contraída em benefício da entidade familiar. 2. O regime de comunhão parcial de bens, por si só, não autoriza a extensão da execução ao patrimônio do cônjuge não integrante da lide. 3. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade afasta o cabimento de embargos de declaração, sendo inviável sua utilização para rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.643, 1.644 e 1.664; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp (precedentes sobre responsabilidade patrimonial do cônjuge em regime de comunhão parcial); STJ, EDcl no AgInt no AREsp (limites dos embargos de declaração).